Tribunal: STF
Processo: ARE 750087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUTO-APLICABILIDADE DO TETO DA EC 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 480.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou, em Repercussão Geral (Tema 480), o entendimento de que o disposto na Emenda Constitucional 41/2003 possui aplicação imediata, razão pela qual os limites máximos de remuneração de servidores públicos por ela fixados devem ser aplicados a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores. Precedente: RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014.



    2. Agravo regimental a que se dá provimento.